Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CESSÃO DO CRÉDITO. COMUNICADA NO CURSO DA DEMANDA. FATO QUE NÃO ALTERA A LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. REDUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
I. Cessão de crédito que só é participada ao devedor no curso da relação processual não altera a legitimidade das partes para a ação revisional por ele intentada.
II. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
III. Constatado que, sem justificativa plausível, a taxa de juros compensatórios convencionada supera exponencialmente a taxa média do mercado para operações financeiras similares, é admissível a limitação judicial com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
IV. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados mediante a ponderação equitativa dos referenciais contidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
V. Apelações desprovidas.